Tribunal: TJDFT
Processo: 0712234-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712234-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISLAYNE GRAZIELLY DANTAS MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ora réu/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta em seu desfavor por ISLAYNE GRAZIELLY DANTAS MACHADO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “A parte requerida impugna a proposta de honorários periciais, no entanto, não traz aos autos qualquer justificativa hábil a embasar sua insurgência. Com efeito, diferentemente do quanto disposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, o perito apontou de forma adequada os fundamentos para a proposta apresentada. Para além disso, o valor dos honorários encontra-se em consonância com aqueles fixados em casos semelhantes. Diante disso, HOMOLOGO a proposta de honorários apresentada no ID 187877937. Intimo a parte requerida para depositar os honorários periciais, em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Em suas razões recursais, alega o réu/agravante que a perícia a ser realiza não é de alta complexidade, e que, por consequência, não demanda o valor homologado pelo juízo a quo. Dessa formam interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a fixação dos honorários periciais em “R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), chegando ao quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a fim de atender os critérios da proporcionalidade razoabilidade do caso em litígio.” Preparo no ID. 57318995. É o relatório. DECIDO. De início, com relação ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologou as honorárias periciais, cabe ressaltar que, em que pese a taxatividade prevista pelo art. 1.015 CPC, o presente caso encaixa-se nas hipóteses de mitigação conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema n. 988, uma vez que a ausência de análise de tal tema é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte. Além disso, a postergação da tal análise apenas em eventual preliminar de apelação fará com que haja a perda do objeto, uma vez que a perícia já terá sido realizada. Esse é o entendimento deste Tribunal: (...) 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. (...) (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. (...)” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastra da.) Dessa forma, pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Ao contrário do defendido pelo réu/agravante, não ficou demonstrado que o valor homologado não é o adequado para a perícia a ser realizada. Afere-se dos autos que o réu apenas se limitou a impugnar o valor cobrado sob alegação que a perícia a ser realizada seria de baixa complexidade, sem, contudo, comprovar tal alegação, o que afasta a desproporcionalidade no valor cobrado. Ademais, cabe ressaltar que o valor fixado está de acordo com o frequentemente avaliado para perícias desta natureza, como se afere dos dados trazidos pelo Sr. perito na manifestação de ID.187877937 (autos de origem), o que demonstra a proporcionalidade e razoabilidade do valor homologado. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE DA PROPOSTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a ausência de parâmetros legais objetivos acerca do tema, o Julgador deve fixar o valor dos honorários periciais de acordo com a estimativa feita pelo expert, considerando a extensão e a complexidade do trabalho, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 2. Não há que se falar em redução dos honorários periciais quando o perito apresenta cálculo objetivo para justificar os honorários cobrados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773137, 07351035520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 19:08:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora